Tribunal: CARF
Processo: 19985.724252/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724252/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
CARLOS BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
CONHECIMENTO. RECURSO INEPTO.
É inepto o recurso que não confronta as razões da decisão recorrida e dele não
é possível conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2005, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 4 a 7), a impugnação foi apreciada pela
autoridade administrativa que, em sede de revisão de ofício, proferiu despacho decisório (e-fls.
151 a 153) mantendo o lançamento. Em face do despacho decisório, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fl. 159). Enfim, a impugnação e a manifestação de
inconformidade foram submetidas a julgamento e foram consideradas improcedentes (e-fls. 167
a 175).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724252/2018-57
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.724252/2018-57

O recorrente alegou, em recurso voluntário (e-fl. 189), que sobrevive de sua
aposentadoria, que sequer é suficiente para custear os medicamentos necessários ao seu
tratamento oncológico, e que não possui meios de liquidar o crédito tributário, do qual pede a
exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, não é possível dele conhecer porque é inepto,
pois não confronta as razões do lançamento e nem as da decisão recorrida.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 198
DF CARF MF
Original